Tribunal: STF
Processo: RE 101677
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. VALORIZAÇÃO DA PROVA: EQUÍVOCO EVIDENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279.
DOMÍNIO COMPROVADO PELOS RÉUS, COM AS CERTIDÕES DE REGISTRO, NÃO OBSTANTE O ENGANO AO NOMEÁ-LOS.
PROVA EM FAVOR DOS AUTORES DESCONSIDERADA NO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.